Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013848-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.479.391/0002-60 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA BONI - CPF: 654.595.479-20 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO SÓCIO – DECISÃO
EXTRA PETITA
- NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFETAÇÃO À MUNICIPALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.

1 - De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

2 - Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder à qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013848-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADOS:
BONI & CIA LTDA – ME

MARIA DA GLORIA BONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, em face do despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no. 1001337-42.2019.8.11.0007, promovida contra Boni & Cia Ltda – ME, revogou decisão anterior e determinou a exclusão de Maria da Glori Boni do polo passivo da execução por não encontrar presentes os requisitos do artigo 135 do CTN para a ocorrência do redirecionamento da execução fiscal para a sócia da empresa executada.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, por se tratar de decisão
extra petita
, bem como da ocorrência da preclusão
pro judicato,
tendo em vista que após todo o trâmite processual o Magistrado
a quo
reapreciou a matéria e revogou a decisão de redirecionamento, sem qualquer manifestação ou recurso das partes nesse sentido.

Afirma, ainda,
que somente é considerada baixada regularmente a empresa que comprovar a finalização de todas as etapas da dissolução, sendo uma delas o pagamento de todos os seus débitos tributários, o que não ocorreu na baixa da empresa executada, uma vez que pendem débitos em aberto no sistema tributário municipal, conforme documento em anexo.

Com estes argumentos, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja mantida o redirecionamento da presente Execução Fiscal à sócia administradora da empresa, seja (I) por que operou-se a preclusão
pro judicato
em relação a essa matéria, (II) por que a decisão guerreada é
extra petita
ou, ainda, (III) por que a baixa da empresa ocorreu de maneira irregular, uma vez que pendem débitos tributários em aberto, devendo, neste último caso, ser revisto o posicionamento acerca da suposta extinção do feito pela ausência de pressuposto processual, para ser determinada a continuidade do feito executório.

Sem pedido de liminar.

Contrarrazões no id. 101507984.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que abarca a Súmula no. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, em face do despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no. 1001337-42.2019.8.11.0007, promovida contra Boni & Cia Ltda – ME, revogou decisão anterior e determinou a exclusão de Maria da Glori Boni do polo passivo da execução por não encontrar presentes os requisitos do artigo 135 do CTN para a ocorrência do redirecionamento da execução fiscal para a sócia da empresa executada.

Extrai-se dos autos que, o Município de Alta Floresta ingressou com a Ação de Execução Fiscal em face de Boni e Cia. Ltda. – ME – Filial, possuindo como objeto a certidão de dívida ativa no 386/2019 (Alvarás dos anos de 2015 a 2018).

Recebida a demanda pelo Juízo de Primeiro Grau, fora determinada a citação da parte executada, todavia, a tentativa restou inexitosa.

Intimada a se manifestar nos autos, o Agravante/Exequente informou que em consulta ao site da Receita Federal verificou que a empresa estava baixada, oportunidade em que pugnou pelo redirecionamento da presente execução para a sócia administradora da empresa, Sr. Maria da Glória Boni, o que fora deferido pelo Juízo
a quo
no id. 31228133, nos seguintes termos:

[...]. Vistos.

Defiro o pedido retro,
para o fim de determinar o redirecionamento da Execução Fiscal em face do sócio administrador da pessoa jurídica executada, MARIA DA GLORIA BONI
: – CPF: 654.595.479-20, conforme exposto naquele petitório.
Em consequência, determino a retificação do polo passivo, para o fim de incluir junto ao sistema Pje.

Após o cumprimento do ato citatório (e o decurso do prazo para pagamento do débito ou oferecimento de bens em penhora). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].

Com o redirecionamento, a Sr. Maria da Glória Boni fora incluída no polo passivo da demanda, tendo sido devidamente citada dos seus termos, conforme aviso de recebimento juntado ao id. 39282158.

O Agravado/Exequente pugnou pela consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, com o fito de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, tendo sido deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau e, em consulta realizada foram localizados e bloqueados valores das contas de titularidade da Executada. Todavia, a Executada pugnou pelo desbloqueio dos valores, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba, o que fora deferido e procedido na demanda, tendo sido os valores desbloqueados e devolvidos à Executada.

Na sequência, a Fazenda Pública Municipal requereu a realização de consulta ao sistema Infojud, tendo sido realizada ao id. 48701521, e constatado que a executada declarou ter R$ 191.520,00 de disponibilidade financeira, motivo pelo qual o Exequente pugnou pela intimação da Executada para apresentar bens passíveis de penhora.

A Executada manifestou nos autos aduzindo que a declaração de imposto de renda é antiga e que, atualmente, não possui o referido patrimônio, expondo, ainda, que a responsabilidade da Sra. Maria da Glória Boni é subsidiária e limitada em relação a sua empresa (id. 55000602).

Assim consta na petição da Executada:

[...].

III – DA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de Execução Fiscal movida originariamente em face de BONI &CIA LTDA -ME-FILIAL.

Assim, verifica-se que a empresa em questão tratava-se de sociedade LIMITADA.

No ID 31222928 a parte Exequente informou que houve a dissolução da empresa em questão pugnando o redirecionamento da Execução à sócia de empresa.

Nesse ponto, tem-se que, no caso em apreço, não se verifica a presença da hipótese do
art. 135
, ressaltando-se que
a empresa em questão teve sua dissolução de maneira regular
, com arquivamento do distrato junto à Junta Comercial, conforme demonstrado no ID 31222939. Assim, não havendo que se falar em dissolução irregular, nem demonstrada nenhuma das hipóteses legais, só se justificaria o redirecionamento com fundamento no art.
134, VII do CTN.

Quanto ao redirecionamento na hipótese do
art. 134, VII do CTN
prevalece o entendimento de que
a responsabilidade do sócio é subsidiária, limitada ao patrimônio recebido na liquidação.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 9o DA LC N. 123/2006.
ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
1. O art. 9o, § 4o, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e pequenas empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem da responsabilidade tributária. 2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.
3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação
, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1591419 DF 2016/0079383-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 217)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE MICROEMPRESA. ISSQN E TAXAS DE FUNCIONAMENTO. (I)
DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. EXTINÇÃO ARQUIVADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 9o E §§ DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA LIMITADA, TODAVIA, AO PATRIMÔNIO RECEBIDO NA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL.
(II) SÓCIO FALECIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS E A LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO OU SUCESSORES. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DO DE CUJUS NOS LIMITES DA HERANÇA (CTN, ART. 131). DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3a C. Cível - 0061246-15.2019.8.16.0000 - Porecatu - Rel.: Juiz Irajá Pigatto Ribeiro - J. 02.03.2021) (TJ-PR - ES: 00612461520198160000 PR 0061246-15.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Irajá Pigatto Ribeiro, Data de Julgamento: 02/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

Destaca-se a previsão do art. 49-A do CC que dispõe que “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

Por todo o exposto, requer seja reconhecida a
reponsabilidade subsidiária e limitada da Executada MARIA DA GLÓRIA BONI
, especialmente tendo em vista a natureza da pessoa jurídica, que se refere à sociedade limitada e que o nome desta não consta da CDA.

[...].

Diante do exposto, requer seja:

a) Acolhida a justificativa da Executada quanto à não indicação de bens à penhora, afastando assim a incidência de multa;

b) Reconhecida a responsabilidade subsidiária e limitada da Executada MARIA DA GLÓRIA BONI.

c) Reconhecida a prescrição da primeira taxa (vencimento 27/02/2015), em relação a MARIA. [...].
[Destacado no original].

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão nos autos, revogando a decisão proferida anteriormente.

Eis o teor da decisão recorrida:

[...]. Inicialmente, REJEITO a alegação da prescrição, considerando que a exequente constituiu o crédito tributário por meio de lançamento, devendo ser considerada a data do vencimento do tributo em 24.02.2015, respectivamente, como o início do prazo prescricional, despacho inicial em 01.04.2019, sendo citada a executada em 17.08.2020. Logo, não houve o interstício de 05 (cinco) anos exigido.

[...].

Ademais, DEIXO de aplicar a multa prevista no art. 774 do CPC, eis que através do Id n. 48702980, verifica-se que a parte executada não possui quaisquer bens e direitos.
Outrossim, analisando minuciosamente os autos, verifica-se que não encontra-se presentes os requisitos do art. 135, do CTN, para a ocorrência do redirecionamento da empresa à sócia MARIA DA GLÓRIA BONI, posto que, a empresa fora dissolvida regularmente, cf. comprovante de inscrição de situação cadastral com devida baixa sob o Id n. 31222931. Desta feira, REVOGO a decisão de Id n. 31228133 - Pág. 1.

Por fim, diante da baixa da empresa aos 15.03.2019, cf. Id n. 31222931, anteriormente ao ajuizamento da ação, a qual se deu em 01.04.2019, visando evitar decisão surpresa, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ausência de pressuposto processual, qual seja a capacidade da empresa para ser parte.

[...].
[Destaquei].

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Agravante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o julgamento
ultra petita
ocorre quando o juiz vai além do pedido do Autor, dando mais do que fora pedido, e o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo Réu.

No caso dos autos, lendo atentamente a petição apresentada pela Executada, verifica-se que em nenhum momento requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder execução fiscal, nos termos do artigo 135 do CTN, mas apenas que fosse reconhecida a sua responsabilidade subsidiária e limitada, nos termos do artigo 134, VII, do CTN
[1]
, colacionando jurisprudência de redirecionamento com base no mencionado dispositivo legal.

Com efeito, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência). Veja-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

In casu
, a Executada, ora Agravada, em seu pedido, limitou-se à declaração de sua responsabilidade subsidiária limitada, não fazendo menção a sua total ausência de responsabilidade, com a consequente exclusão da execução fiscal.

Ademais, ainda que se levante a questão de ser matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva), observa-se que o Magistrado de Primeiro Grau não oportunizou à Fazenda Pública Municipal se manifestar sobre a exclusão da sócia da execução fiscal, já que, repito, decidiu de forma diversa da requerida pela Executada, violando o princípio da vedação à decisão surpresa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFETAÇÃO À MUNICIPALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder à qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

(N.U 0009822-22.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, publicado no DJE 14/12/2021).

Ante o exposto,
provejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

Responsabilidade de Terceiros

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022